Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-94.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000890-94.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA AUREA VILAS BOAS POMBO HILARIAO e outros (3)

Advogado(s)
:
PATRICIO TADEU FEITOSA VALGUEIRO, PAULO TARCISIO FEITOSA VALGUEIRO, PAULA FRASSINETTI FEITOSA VALGUEIRO

APELADO: ANDRE SOUZA BRITO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual de compra e venda de quotas societárias, declarando a culpa recíproca e indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Ação ajuizada por vendedores que alegaram inadimplemento dos compradores e má gestão da empresa adquirida.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela rescisão contratual é exclusiva do Apelado; e (ii) saber se são devidos danos materiais e morais diante do inadimplemento parcial e da suposta má gestão do empreendimento por parte do comprador.

III. Razões de decidir
O contrato firmado entre as partes previa obrigações recíprocas, dentre elas, a integralização de imóvel ao capital social pelos vendedores e a regularização da composição societária. A ausência de cumprimento dessas obrigações pelos Apelantes, aliada à inadimplência dos compradores quanto ao pagamento, justifica o reconhecimento da culpa recíproca.
A celebração de acordo entre os Apelantes e parte dos compradores, com quitação plena e recebimento de valores expressivos, extinguiu a obrigação de forma solidária, inclusive em relação ao Apelado, nos termos do art. 844, § 3º do CC.
Ausente prova de danos materiais não abrangidos pelo acordo e de nexo causal específico com a conduta do Apelado. Igualmente, não se verifica dano moral indenizável diante da ausência de conduta ofensiva à honra objetiva ou subjetiva.
Correta a fixação da sucumbência recíproca, diante do êxito parcial de ambos os litigantes.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cumprimento de cláusulas contratuais essenciais por ambas as partes caracteriza inadimplemento recíproco e justifica a rescisão contratual sem atribuição de culpa exclusiva. 2. A celebração de acordo com quitação plena por parte dos devedores solidários extingue a pretensão indenizatória em relação ao devedor remanescente. 3. A ausência de comprovação específica de dano e de nexo causal afasta a condenação por perdas e danos materiais e morais. 4. A fixação da sucumbência recíproca é cabível quando ambas as partes obtêm êxito parcial na demanda.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 476, 844, § 3º, e 884; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2087730/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022; TJ-SC, Apelação 5003265-16.2021.8.24.0075, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 25.02.2025; TJ-MG, AC 10000220294557001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 31.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000890-94.2021.8.05.0244, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo, como Apelante,

ANA ÁUREA VILAS BOAS POMBO HILARIÃO, ESPÓLIO DE RITA DE CÁSSIA RAMOS LOUREIRO VILAS BOAS POMBO HILARIÃO e ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO POMBO HILARIÃO

e, como Apelado,
ANDRE SOUZA BRITO OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA